Tribunal: STJ
Processo: 0011964-48.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864394 - RJ (2025/0061596-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: L B DA M (MENOR)
AGRAVANTE
: A B DE F S
ADVOGADOS
: ALESSANDRA ANDRADE PINTO - RJ116975
LUIZ EDUARDO FERREIRA DE MORAES - RJ125409
AGRAVADO
: MARCEL RODRIGUES ESTEVES DA MOTA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MARTINS FLEXA - RJ095142
YAGO RAMOS MARTINS - RJ234587
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECONSIDERADA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS.
REDUÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
TUTELA DE URGÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
SÚMULA No 735/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. Em regra, não é admissível o recurso especial para reexaminar os
fundamentos utilizados pelas instâncias de origem em decisões que
concedem, ou não, medidas liminares ou antecipações de tutela, haja vista a
ausência do requisito constitucional delineado no inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal. Incidência, por analogia, da Súmula no 735/STF.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para, conhecendo do
agravo, não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52807377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/12/2025 13:38:15
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 147da3a5-4806-4a72-87de-c877db69580c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864394 - RJ (2025/0061596-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: L B DA M (MENOR)
AGRAVANTE
: A B DE F S
ADVOGADOS
: ALESSANDRA ANDRADE PINTO - RJ116975

LUIZ EDUARDO FERREIRA DE MORAES - RJ125409
AGRAVADO
: MARCEL RODRIGUES ESTEVES DA MOTA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MARTINS FLEXA - RJ095142

YAGO RAMOS MARTINS - RJ234587
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECONSIDERADA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS.
REDUÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
TUTELA DE URGÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
SÚMULA No 735/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. Em regra, não é admissível o recurso especial para reexaminar os
fundamentos utilizados pelas instâncias de origem em decisões que
concedem, ou não, medidas liminares ou antecipações de tutela, haja vista a
ausência do requisito constitucional delineado no inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal. Incidência, por analogia, da Súmula no 735/STF.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para, conhecendo do
agravo, não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por L. B. DA M. e A. B. DE F. S. contra
a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo
em recurso especial em virtude da ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão denegatória do apelo nobre (e-STJ fls. 292/293).
Em suas razões (e-STJ fls. 297/332), a parte agravante sustenta que a
decisão monocrática atacada não pode prosperar, já que refutou especificamente todos
os fundamentos da decisão de admissibilidade.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Impugnação às e-STJ fls. 337/343.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51838494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:04
Código de Controle do Documento: cf16abf2-ea94-4c2d-b40a-16f8f57437ae

Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls. 292/293 e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo interposto por L. B. DA M. e A. B. DE F. S. contra a
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do
, assim ementado:
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE
ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA 1,5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRESIGNAÇÃO
DO ALIMENTADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.694
DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. EM SEDE
DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO SE AFIGURA RAZOÁVEL O DEFERIMENTO
LIMINAR DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM PATAMAR SUPERIOR, HAJA
VISTA A IMPRESCINDIBILIDADE DA CORRELATA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA GENITORA QUE NÃO PODE SER
IGNORADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE CONVICÇÃO
DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR A
REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DE CADA UM DOS GENITORES. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO" (e-STJ fl. 114)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 169-172).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 184-199), interposto com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, a parte recorrente
art. 105, inciso III,
alega violação dos arts. 9o, 10 e 437, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que
a decisão recorrida foi proferida sem a prévia intimação da parte adversa, afrontando o
contraditório, a ampla defesa e o princípio da não surpresa.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 208-214), o recurso especial foi inadmitido.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados
como violados no recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, nem sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios
com a finalidade de sanar omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o
requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO" (EDcl no
Relator Ministro PAULO DE
REsp 1.789.134/RS,
TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
- grifou-se).
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
Documento eletrônico VDA51838494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:04
Código de Controle do Documento: cf16abf2-ea94-4c2d-b40a-16f8f57437ae

PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
SÚMULA 282/STF.
QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO
QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
.
violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido" (AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1.097.857/SP,
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
- grifou-se).
10/11/2017

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com o entendimento
oriundo da Suprema Corte, vem aplicando, analogicamente, a orientação contida na
não admitindo recursos especiais que se voltam contra decisões
Súmula no 735/STF,
que deferem ou indeferem pedido de medida liminar ou antecipação de tutela, pois o
julgamento de questões meritórias são inapropriadas para o momento.
Confiram-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7
DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO
STF.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento objetivando reformar decisão
com a revogação da tutela de urgência deferida pelo juiz primevo. No Tribunal
a quo, negou-se provimento ao recurso.
II - De regra geral, esta Corte de Justiça não analisa recursos especiais
interpostos contra decisões interlocutórias que tenha deliberado sobre
medida liminar, em razão dos óbices das Súmulas n. 7/STJ e 735/STF.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Og
AREsp n. 1.875.200/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/5/2022,
27/5/2022;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.726.525/SE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de

23/9/2021,
4/10/2021. (...)" (AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
REsp 2.017.691/MG,
julgado em
DJe de
- grifou-se).
20/3/2023,
24/3/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
IX, DA
ART. 93,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. ARTS. 11 E 489 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. NÃO
VERIFICAÇÃO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
PERICULUM
IN
MORA.
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA.
DO
ART. 300
CPC/2015. SÚMULA No 735/STF.
INCIDÊNCIA.
(...) 5. A jurisprudência desta Corte Superior, diante do disposto na
entende que, em regra, não é cabível recurso
Súmula no 735/STF,
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo.
6. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no
Rel.
AREsp 1.992.801/SP,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 28/10/2022
- grifou-se).

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE
TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. DECISÃO PRECÁRIA. NÃO CABIMENTO
DO APELO NOBRE.
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA
SÚMULA 735/STF.
MEDIDA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO A QUO QUE DECIDIU TODA A QUESTÃO POSTA
SÚMULA 7/STJ.
NOS AUTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador
aprecia, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas
Documento eletrônico VDA51838494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:04
Código de Controle do Documento: cf16abf2-ea94-4c2d-b40a-16f8f57437ae

pelo jurisdicionado, não sendo legítimo confundir a fundamentação deficiente
com a sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da
parte.
2. Não é cabível, em regra, recurso especial para reexaminar os
fundamentos utilizados pelas instâncias de origem em decisões
precárias para deferir ou indeferir medidas liminares ou antecipações
de tutela. Isso porque, na hipótese dos autos, não se está, ainda,
diante de 'causa decidida em única ou última instância', apta a
ensejar a abertura da via especial, o que atrai a incidência da
Súmula 735/STF.
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, no sentido de asseverar o desacerto
na análise da tutela de urgência, demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.790.808/SP,
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe de
- grifou-se).
19/11/2021

Além disso, incide o óbice na
pois o acolhimento da
Súmula no 7/STJ,
pretensão recursal exigiria o reexame do substrato fático-probatório dos autos. A
propósito: EDcl no REsp no 1.435.614/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe 1o/9/2015; AgRg no REsp no 1.491.498/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/8/2015.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão de e-
STJ fls. 292/293 para, conhecendo do agravo, não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51838494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:04
Código de Controle do Documento: cf16abf2-ea94-4c2d-b40a-16f8f57437ae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.864.394 / RJ
Número Registro: 2025/0061596-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00119644820248190000
09507576220238190001
119644820248190000
202424512679
9507576220238190001
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L B DA M (MENOR)
REPR. POR
: A B DE F S
ADVOGADOS : ALESSANDRA ANDRADE PINTO - RJ116975
LUIZ EDUARDO FERREIRA DE MORAES - RJ125409
AGRAVADO
: MARCEL RODRIGUES ESTEVES DA MOTA
ADVOGADOS : ALEXANDRE MARTINS FLEXA - RJ095142
YAGO RAMOS MARTINS - RJ234587
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L B DA M (MENOR)
AGRAVANTE : A B DE F S
ADVOGADOS : ALESSANDRA ANDRADE PINTO - RJ116975
Documento eletrônico VDA52792587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:50
Código de Controle do Documento: 51c0a4fb-1226-4aa4-b884-3c9ac27c225f

LUIZ EDUARDO FERREIRA DE MORAES - RJ125409
AGRAVADO
: MARCEL RODRIGUES ESTEVES DA MOTA
ADVOGADOS : ALEXANDRE MARTINS FLEXA - RJ095142
YAGO RAMOS MARTINS - RJ234587
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:50
Código de Controle do Documento: 51c0a4fb-1226-4aa4-b884-3c9ac27c225f